Tribunal: TJDFT
Processo: 0725171-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725171-40.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) AGRAVANTE: RAFAEL FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Rafael Ferreira da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho. Rafael Ferreira da Silva propôs ação declaratória de inexistência de débito e reparação por danos morais contra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado. Afirmou que teve seus dados incluídos nas plataformas Acordo Certo e Serasa Limpa Nome em razão de débito no montante de R$ 6.698,62 (seis mil, seiscentos e noventa e oito reais e sessenta e dois centavos), relativo ao contrato n. 11019011472249, cuja contratação não reconhece. Destacou que nunca teve vínculos com Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado ou com a credora original da obrigação, Banco Votorantim. Requereu a concessão da justiça gratuita. Pediu a declaração de inexigibilidade da dívida mencionada com a consequente baixa da negativação realizada nos cadastros de inadimplentes. Postulou a condenação de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (id 56619613). É o relatório. Decido. O Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n. 2.092.190, n. 2.121.593 e n. 2.122.017 à sistemática dos recursos repetitivos para decidir a seguinte questão: Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos (Tema Repetitivo n. 1.264, ProAfR no REsp n. 2.092.190/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 28.5.2024, DJe de 11.6.2024). Houve a determinação da suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional. Ante o exposto, determino a suspensão do processo até o julgamento final a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais Repetitivos n. 2.092.190, n. 2.121.593 e n. 2.122.017 (Tema Repetitivo n. 1.264). As partes ficam intimadas a promover o andamento do feito após a apreciação da matéria desde logo. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator